Tribunal: TJDFT
Processo: 0706337-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS EM CONCURSO DE PESSOAS E COM USO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. CRITÉRIO PREVALENTE DE 1/8 (UM OITAVO) DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS COMINADAS. MAJORAÇÃO POR AGRAVANTE. CRITÉRIO JURISPRUDENCIAL DE UM 1/6 (UM SEXTO) POR CADA UMA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 157, § 2°, inciso II e § 2°-A, inciso I, por três vezes, c/c art. 61, inciso II, alínea “h”, todos do Código Penal, sendo-lhe imposta à pena de 11 (onze) anos de reclusão, no regime inicial fechado, além de 37 (trinta e sete) dias-multa, à razão mínima.
2. A Defesa postula a redução da pena, com aplicação da fração de 1/6 (um sexto) na primeira e na segunda fase da dosimetria.
3. Conforme entendimento jurisprudencial prevalente, considera-se proporcional e razoável aumentar a pena-base em 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas abstratamente cominadas, por cada circunstância judicial desfavorável, bem como a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada atenuante ou agravante. 3.1. Mantém-se o aumento mais benéfico aplicado pelo Juiz sentenciante, em respeito ao non reformatio in pejus.
4. Apelação defensiva conhecida e desprovida.